Tribunal: TJES
Processo: 5012424-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liminar; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE NOVA COMERCIO E MINIMERCADO EIRELI e outros

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO A SÓCIA-ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA APESAR DA DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cidade Nova Comércio e Minimercado EIRELI e sua sócia-administradora contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada após a extinção formal da empresa. As agravantes alegam ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo da ação, por estar com o CNPJ baixado desde 29/09/2021, bem como ilegalidade do redirecionamento da execução à sócia, por ausência de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a propositura de execução fiscal exclusivamente contra microempresa já baixada antes do ajuizamento; e (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da microempresa extinta voluntariamente, sem dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º da LC 123/2006 permite a baixa da microempresa sem exigência de regularidade fiscal, mas tal procedimento não exonera os sócios de sua responsabilidade pelas obrigações tributárias pendentes, conforme § 5º do mesmo artigo.

4. O art. 134, VII, do CTN autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-administrador em caso de extinção da pessoa jurídica com débitos fiscais, mesmo quando regular, cabendo-lhe provar eventual insuficiência patrimonial no momento da liquidação para se exonerar.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.876.549/RS e AgInt no REsp 1.737.621/SP) e deste Tribunal reconhece que, em tais casos, o redirecionamento é cabível independentemente da demonstração de dissolução irregular ou da prática de ato ilícito pelos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dissolução regular de microempresa não afasta a responsabilidade tributária de seus sócios, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC 123/2006, sendo legítimo o redirecionamento da execução fiscal.

2. É desnecessária a demonstração de dissolução irregular para fins de responsabilização do sócio-administrador, bastando o inadimplemento de tributos existentes à época da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CTN, art. 134, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.549/RS, rel. Min. Mauro Campbel

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012424-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIDADE NOVA COMÉRCIO E MINIMERCADO EIRELI E OUTRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
CIDADE NOVA COMÉRCIO E MINIMERCADO EIRELI E OUTRA
contra decisão de id. 9578280, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (id. 9578279), as agravantes alegam, em síntese, não ser possível a propositura de ação executiva contra pessoa jurídica em situação baixada.

Argumentam que a extinção da pessoa jurídica ocorreu antes do ajuizamento da ação, situação distinta da sucessão processual decorrente da extinção da executada no decorrer da demanda ou mesmo do art. 9º, §§4º e 5º da LC 123/2006.

Rebatem a utilização do precedente relacionado ao REsp nº 1.876.549/RS, porquanto no caso dos autos é refutada a incapacidade de empresa baixada figurar exclusivamente no polo passivo da demanda executiva.

Pontuam que a baixa definitiva do CNPJ implica na falta de personalidade jurídica, o que ocorreu em 29/09/2021, sendo a demanda executiva proposta exclusivamente em face da empresa em 22/12/2021.

E mais: evidente que o ajuizamento da execução ocorreu contra parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, impossibilitando, inclusive, a substituição da CDA.

Por fim, impugnam o redirecionamento à sócia-administradora, por não se tratar de hipótese de dissolução irregular da empresa, que inclusive teve contra si medidas constritivas realizadas.

Pretendem, assim, sejam suspensos os atos de constrição contra a sócia agravante, até o julgamento do agravo.

Decisão de id. 9786772 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no id. 10246172 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No
decisum
em que indeferi o pedido antecipatório formulado no âmbito do presente agravo, assim me manifestei:

Ao menos em sumária cognição, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato, verifica-se que a empresa encontra-se baixada desde 22/09/2021, sendo que a CDA objeto dos autos foi constituída em 09/03/2021.

No entanto, apesar de afirmarem os agravantes que a situação objeto de análise difere do julgado no precedente relacionado ao REsp nº 1.876.549/RS, tenho que tal não ocorre.

Isso porque o art. 9º da LC 123/2006 prevê que:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Nesse sentido, havendo previsão legislativa, a baixa da micro e pequenas empresas sem certidão de regularidade fiscal não poderá ser considerada irregular. Contudo, tal situação não implica no afastamento da responsabilidade dos sócios, com base no art. 134, VIII, do CTN.

Ainda, o §5º do citado art. 9º, prevê que a responsabilidade tributária dos sócios em caso de dissolução da pessoa jurídica independe da prática de atos ilícitos:

§5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Consoante jurisprudência da Corte Cidadã:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO IMEDIATO. ART. 134, VII, DO CTN. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o redirecionamento do feito contra o sócio-gerente, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. III - Os Agravantes não apresentam argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1737621/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

Referida situação visa a facilitar o encerramento das atividades da pessoa jurídica, mas não possibilita que as dívidas fiscais permaneçam descobertas, cabendo, portanto, o imediato redirecionamento aos sócios.

Destaque-se, inclusive, que no caso paradigma, foi dado provimento ao recurso para que fosse incluído no polo passivo da execução fiscal o sócio-gerente, no intuito de que este demonstrasse eventual insuficiência de patrimônio por ocasião da liquidação, apta a exonerá-lo da responsabilidade pelo débito.

Transcrevo, pois, a ementa do acórdão do aludido precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1876549 RS 2019/0200469-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ainda, conforme julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. MICROEMPRESA. LC Nº 123/2006. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, no caso de microempresa, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. 2. Recurso conhecido e provido. Data: 22/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012554-77.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXADA. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que é possível reconhecer a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, na medida em que essa encontra-se “baixada” em virtude de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, na data de 29/04/2021, consoante se extrai do comprovante de situação cadastral. 2. Embora as micro e pequenas empresas possam obter dissolução irregular sem apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta à matéria autoriza que, mesmo após a baixa, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto essa encontrava-se ativa, na forma do inciso VII, do art. 134, do CTN, momento em que caberá a esses demonstrar eventual insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Inteligência do art. 9º, §§4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Data: 09/Aug/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5012726-19.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.

Nesta fase, não vislumbro motivos a afastar dito entendimento, razão pela qual o ratifico, adotando como razões de decidir o mérito desta via recursal.

Afinal, tenho que a baixa da micro e pequena empresa por liquidação voluntária não obsta o redirecionamento da execução aos sócios-administradores, que possuem responsabilidade solidária pelos débitos perseguidos, porquanto referida baixa pode ocorrer independentemente da liquidação total de suas dívidas.

In casu
, mesmo que a dissolução da micro ou pequena empresa seja considerada regular, o art.
9
º
da LC 123/2006 autoriza a responsabilização de seus sócios-administradores pelos débitos tributários.

Assim, correta a decisão agravada ao consignar que
"não há que se falar ilegitimidade passiva e/ou nulidade da CDA em razão da “baixa” da empresa devedora ter se dado em momento anterior ao do ajuizamento da demanda, uma vez que o art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 1 autoriza que o encerramento das microempresas e empresas de pequeno porte se dê independentemente da liquidação total de seus débitos, hipótese em que os empresários e/ou sócios possuem responsabilidade solidária pelos respectivos débitos."

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)